Tribunal: TJBA
Processo: 8001062-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001062-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE Advogado(s): DANIEL BARBOSA SANTOS registrado(a) civilmente como DANIEL BARBOSA SANTOS AGRAVADO: THIAGO RAFAEL SANTOS DOS ANJOS Advogado(s):HELVECIO MODESTO COELHO NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONTRADITÓRIA. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE O FENÓTIPO. PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS contra a decisão proferida pelo MM Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Ordinária de n° 8075095-42.2024.8.05.0001 ajuizada por THIAGO RAFAEL SANTOS DOS ANJOS, que concedeu tutela antecipada em favor do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial que manteve o candidato autodeclarado pardo no certame, diante de parecer contraditório da comissão de heteroidentificação, encontra respaldo jurídico; (ii) estabelecer se houve ilegalidade ou ausência de fundamentação no ato administrativo que indeferiu a autodeclaração do candidato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no julgamento da ADC 41, reconhece a constitucionalidade da heteroidentificação, mas determina que, em caso de dúvida razoável, deve prevalecer a autodeclaração do candidato, a fim de evitar discricionariedade desarrazoada da Administração. 4. No caso concreto, o parecer da comissão de heteroidentificação descreveu os traços fenotípicos do candidato como “inexpressivos” para alguns e “inexistentes” para outros, evidenciando contradição interna e insuficiência de fundamentação. 5. A ausência de motivação clara viola os princípios da publicidade, motivação e razoabilidade (CF, art. 37, caput), autorizando o controle judicial do ato administrativo, conforme entendimento consolidado no ARE 1481483/CE (STF, Pleno, DJe 12.03.2024). 6. O controle judicial, todavia, não implica substituição da banca examinadora, mas apenas a verificação de ilegalidade ou inconstitucionalidade, nos termos da tese fixada no Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853, STF). 7. Diante da dúvida razoável quanto ao fenótipo do candidato e da contradição evidenciada no parecer administrativo, mostra-se legítima a manutenção da tutela de urgência, permitindo a continuidade do agravado no certame até decisão final. 8. Precedentes do TJ/BA confirmam a possibilidade de intervenção judicial em casos de fundamentação genérica ou contraditória da comissão de heteroidentificação (TJ-BA, AI nº 8062442-45.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 13.03.2024; TJ-BA, Apelação/Remessa Necessária nº 8001261-95.2020.8.05.0146, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 26.08.2022). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. ________________ Tese de julgamento: A fundamentação genérica ou contraditória do parecer da comissão de heteroidentificação autoriza a intervenção judicial para garantir os princípios da motivação e da razoabilidade administrativa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.990/2014, art. 2º; CPC, arts. 300 e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 08.06.2017; STF, ARE nº 1481483/CE, Rel. Presidente, Pleno, j. 11.03.2024, DJe 12.03.2024; STF, RE nº 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, Tema 485, j. 23.04.2015; TJ-BA, AI nº 8062442-45.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 13.03.2024; TJ-BA, Apelação/Remessa Necessária nº 8001261-95.2020.8.05.0146, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, j. 26.08.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8001062-50.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS e Agravado THIAGO RAFAEL SANTOS DOS ANJOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)